Tribunal: TCU
Processo: 022.892/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento nas obras de integração da Adutora Pirapama ao Sistema Gurjaú, no estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelas empresas Áyla Construtora S/A (antiga Construtora Queiroz Galvão S/A) e Galvão Engenharia S/A (em recuperação judicial) contra os itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 1235/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes.